Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-08.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÚCAR VHP (VERY HIGH POLARIZATION). TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO E AO MERCADO INTERNO. PLEITOS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E REDUCÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA.

- O STF consolidou, em exame de recurso repetitivo, o entendimento de que «não incide ICMS no

Ementa:
ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÚCAR VHP (VERY HIGH POLARIZATION). TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO E AO MERCADO INTERNO. PLEITOS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E REDUCÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA.

- O STF consolidou, em exame de recurso repetitivo, o entendimento de que «não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia». (ARE 1.588.885 -j. 14-8-2020).

- Tratando-se o VHP destinado à exportação de um produto que ainda deve sofrer significativo processo de industrialização e/ou refinamento até chegar ao consumidor final, parece enquadrar-se esse produto na lista de beneficiados pela imunidade tributária concedida aos produtos exportados.

- No que diz respeito ao produto destinado ao mercado interno, a perícia confirma o enquadramento do açúcar VHP na Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM 1701.14.00 e como um desmembramento do código NCM 1701.1, incluindo-o, portanto, no capítulo 17 mencionado pelo inciso X do art. 39 do RIcms, e, de conseguinte, na carga tributária de 12% ali prevista para as saídas internas do produto.

- A correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível adotá-lo como índice para a atualização da base de cálculo da multa sancionatória. Possibilidade de adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E para a atualização monetária da base de cálculo da multa objeto.

Provimento parcial do recurso da autora apenas para reconhecer a impossibilidade da aplicação da taxa Selic para atualizar a base de cálculo da multa no período anterior à caracterização da mora e reconhecer, de ofício, a possibilidade de sua substituição pelo índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E.

Negativa de provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, com prejuízo de seu recurso no que tange com os honorários advocatícios.